Tribunal: STF
Processo: HC 71161
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-12-19
Data de publicação: 1994-12-19

Ementa:
HABEAS CORPUS: FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A CONDENAÇÃO: CASO
DE CABIMENTO E PROCEDENCIA.
          NO PROCEDIMENTO SUMARIO E DOCUMENTAL DO HABEAS-CORPUS, NÃO
CABE INVERTER, MEDIANTE REAVALIAÇÃO DE PROVAS CONTROVERTIDAS, O
SUPOSTO DE FATO QUE HAJA CONSTITUIDO A PREMISSA MENOR DO SILOGISMO
JUDICIAL DA DECISÃO CONDENATÓRIA QUE SE PRETENDA CARENTE DE JUSTA
CAUSA; NELE, CONTUDO, E LICITO VERIFICAR - QUANDO A VERIFICAÇÃO NÃO
RECLAMA O DESLINDE DE CONTROVERSIAS SOBRE PROVAS DE SIGNIFICAÇÃO
EQUIVOCA-, A INEXISTÊNCIA MATERIAL DE PROVA NECESSARIA A CONSTRUÇÃO
DO SUPOSTO DE FATO DA DECISÃO COATORA.